Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011377-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (APELADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL E FALTA DE CIÊNCIA AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos da empresa F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME para: (a) declarar a nulidade dos débitos referentes a setembro de 2019 e janeiro de 2020, determinando a readequação das faturas com base na média das últimas 12 faturas; e (b) condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em inspeções realizadas e nos procedimentos previstos na Resolução 414/2010-ANEEL.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade de consumo e consequente cobrança de débitos retroativos; e (ii) avaliar a existência e o quantum de indenização por danos morais em razão da cobrança considerada indevida.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A concessionária de energia elétrica deve observar o devido processo administrativo, inclusive notificando o consumidor sobre a apuração de irregularidades, nos termos da Resolução 414/2010-ANEEL, especialmente os artigos 129 e 130.

4. O envio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é obrigatório para a validade do procedimento de apuração de irregularidades. A falta de comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado invalida a cobrança.

5. Na hipótese, a ré limitou-se a apresentar documentos de uma inspeção realizada em 2017, sem relação com os débitos de 2019 e 2020, não comprovando a ciência do consumidor sobre o procedimento de apuração atual.

6. A cobrança unilateral de valores presumidos, sem a participação do consumidor no procedimento administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito inexigível.

7. A falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento adicional além da própria cobrança indevida.

8. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é considerado adequado para compensar o dano e dissuadir futuras condutas da concessionária.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A cobrança de débitos por supostas irregularidades no consumo de energia elétrica exige a comprovação de que o consumidor foi formalmente notificado e teve oportunidade de contraditório.

2. A ausência de comunicação adequada ao consumidor invalida o procedimento administrativo e torna a cobrança inexigível.

3. A cobrança unilateral de valores de consumo superior ao histórico regular de faturas constitui falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 1º, 115, II, 129 e 130.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/09/2018; TJMT, Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1011377-44.2020, ajuizada por
F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a nulidade dos débitos referentes aos meses de setembro/2019 e janeiro/2020, devendo a requerida readequar as faturas com base na média das 12 (doze) últimas faturas emitidas, excluindo-se as que também estão sendo discutidas em juízo;

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz que cumpriu com todo procedimento previsto na Resolução 414/2010-ANEEL, particularmente no tocante à constatação de irregularidades.

Enfatiza que desde a inspeção na unidade consumidora, representante da requerente ora apelada, participa do procedimento e, depois de constatada irregularidade, ele foi informado de todos os passos seguintes para recuperação de consumo, sendo, inclusive, convidado a assinar e receber cópia do Termo de Ocorrência.

Posto isso, alega que não cometeu qualquer ilicitude, razão pela qual, pugna para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 247727693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2º e 3º).

Na hipótese, ao apresentar sua defesa, além de tardia, a ré/apelante se limitou a juntar documentos referentes à vistoria realizada na unidade consumidora no ido ano de 2017, ou seja, período diverso do discutido nos autos (setembro de 2019 e janeiro de 2020).

Assim, nota-se que, a requerida/apelante não trouxe provas suficientes a corroborar com a narrativa apresentada na contestação (de que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010), sendo possível concluir que a suposta inspeção realizada na unidade consumidora da autora não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da suposta inspeção realizada em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. [...].
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Assim, constitui falha na prestação do serviço a cobrança injustificada de energia elétrica em valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a revisão das faturas com base no artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010.

Com efeito, a possibilidade de a concessionária vir a cobrar valores complementares, com base no art. 113 da Resolução n. 414/2010, necessário se faz que o consumidor seja informado acerca da compensação, o que também não restou comprovado nos autos.

Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude da suspensão do fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora da autora, não havendo como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024